Tribunal: TJMT
Processo: 1007829-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007829-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), MARIANA MONFRINATTI AFFONSO DE ANDRE - CPF: 391.671.418-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), FAST SHOP S.A - CNPJ: 43.708.379/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - PRELIMINAR - TEMPESTIVIDADE - ART. 134-A DO REGIMENTO INTERNO - PRAZO EM DOBRO PARA A INTERPOSIÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA

MÉRITO - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA LIMINAR DEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA - INCIDENTE DE SUSPENSÃO DA SEGURANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA - PERDA DO OBJETO - INOCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A SUSPENSÃO DA SEGURANÇA E O AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Sendo de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de Agravo Interno (art. 134-A, caput, do RITJMT) contado em dobro para a Fazenda Pública, não se cogita em intempestividade do Agravo interposto antes de vencido o trintídio a que tem direito.

2. O Agravo de Instrumento é recurso que busca a reforma de decisão interlocutória, cuja pretensão, no caso vertente, é a reforma da decisão que concedeu liminar em sede de mandado de segurança. Já o Incidente de Suspensão da Segurança possui natureza distinta, consistente na suspensão da liminar movida nas ações contra o Poder Público em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, buscando evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, de modo que
“A interposição de agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o poder público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere este artigo”
(§3o, do art. 15o, da Lei n.o 12.016/09).

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

.
Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida no Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1007829-66.2022.8.11.0000, que não conheceu do recurso interposto pelo Apelante, e o julgou prejudicado.

Infere-se dos autos que o Agravante interpôs Agravo de Instrumento perante esta Corte, visando a reforma de decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n.

1008787-26.2022.8.11.0041, que concedeu a liminar pleiteada na inicial para suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL no período entre 01.01.2022 a 31.12.2022.

Na Decisão Monocrática ora atacada (id. 127387151) o Relator, constatando que o juízo de origem reconsiderou a decisão liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança, deu por prejudicado o julgamento do Agravo de Instrumento, fato que ensejou a interposição do presente Agravo Interno, com os seguintes argumentos (id. 144409259):

- tempestividade do recurso interposto;

- a decisão recorrida foi apenas suspensa pelo juízo
a quo

e assim será mantida
“forçosamente e enquanto subsistirem os efeitos da tutela concedida na suspensão de liminar n. 1004168-79.2022.8.11.0000”
;

- a pretensão do Agravo de Instrumento interposto é a cassação do
decisum
atacado, tutela de natureza diversa daquela obtida na suspensão de liminar;

- somente haveria que se falar que o recurso está prejudicado se tivesse ocorrido a reforma integral da decisão ocorrida;

- a decisão, por enquanto suspensa, pode ser restabelecida a qualquer momento, na hipótese de reconsideração/revogação da tutela concedida na suspensão de liminar.

Ao final, postula o provimento do Recurso para que seja retratada a decisão monocrática proferida e provido o Agravo de Instrumento, para cassar a decisão recorrida.

O Agravado apresentou contrarrazões e, pleiteando o desprovimento do recurso, (id. 132987171) alega a intempestividade do recurso e sustenta que, na prática, a decisão do juízo
a quo,

suspendendo a própria decisão anterior, que havia concedido a liminar, tem o efeito prático de revogação da tutela jurisdicional concedida, acarretando em seu desfavor a obrigatoriedade de recolhimento do DIFAL e do FECOP.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Antes de proceder a análise do mérito do recurso é necessário analisar a celeuma estabelecida nos autos acerca da tempestividade do Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso.

Nos termos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso – RITJMT -, em consonância com o que prescreve o CPC, o prazo para a interposição do Agravo em questão é de 15 (quinze) dias:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator
em recurso
ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.” (RITJMT)

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (CPC)

Em se tratando da Fazenda Pública, contudo, o prazo é contado em dobro, como previsto no art. 186,
caput
,
do CPC, o que permite a interposição do recurso em 30 (trinta) dias.

Compulsando os auto, pode-se constatar, da aba “Expedientes” do PJE, que a intimação da Fazenda Pública sobre a decisão monocrática invectivada ocorreu em 17/05/2022, com o termo inicial da contagem do prazo fixado em 18/05/2022 e o termo final em 30/06/2022, excluídos os dias não úteis, dentre eles os dias 16 e 17 de junho, considerados como ponto facultativo conforme o Calendário Judiciário do TJMT, previsto na Portaria TJMT/PRES n.o 1121, de 25.nov.2021.

Considerando que a petição do Agravo Interno foi protocolada em 18/06/2022, não há que se falar em intempestividade, o que permite o conhecimento do recurso.

É como voto.

V O T O – MÉRITO

Colenda Câmara:

O presente Agravo Interno
foi interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão monocrática que deu por prejudicado o julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1007829-66.2022.8.11.0000, onde se busca ver cassada a decisão concessiva de liminar nos autos de Mandado de Segurança n.o 1008787-26.2022.8.11.0041, para afastar a cobrança do DIFAL e do FECEP no exercício de 2022.

Destarte, extrai-se da inicial do recurso que a celeuma aqui estabelecida diz respeito à natureza do Incidente de Suspensão da Segurança, em contraste com o Agravo de Instrumento interposto, para o fim de cassar a decisão que concedeu a liminar combatida via recurso.

Pois bem. Na ação originária, o Mandado de Segurança n.o
1008787-26.2022.8.11.0041, o ora Agravado pretende a concessão da ordem para suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL no período entre 01.01.2022 a 31.12.2022, alegando, para tanto, que a LC n.o 190/2022 somente produziria efeitos após observados os princípios da anterioridade nonagesimal e anual.

Deferida a liminar a seu favor, sobreveio decisão em Incidente de Suspensão da Segurança, no processo n.
o
1004168-79.2022.8.11.0000, suspendendo os seus efeitos, ao tempo em que foram suspensas inúmeras liminares concedidas em vários outros processos.

O Recurso de Agravo de Instrumento é modalidade recursal disponibilizada na lei processual civil para atacar decisões judiciais de natureza interlocutória que versarem sobre tutelas provisórias no curso do processo, dentre outros acontecimentos, como se vê:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

(...).”

Logo, essa modalidade recursal não tem um fim em sim mesmo e visa a reforma da decisão atacada.

Por outro lado, o Incidente de Suspensão da Segurança tem objeto próprio e diverso daquele discutido em sede de Agravo de Instrumento, consistente na suspensão da liminar movida nas ações contra o Poder Público
em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública
.

Assim, a Suspensão da Segurança tem um fim em sim mesmo e, em juízo mínimo de delibação acerca do mérito da decisão que concedeu a liminar ou tutela de urgência, apenas suspende os seus efeitos. Cabe acrescentar, ainda, que o incidente de suspensão da segurança não tem natureza recursal e o seu manejo não implica em violação ao princípio da unicidade recursal ou singularidade.

Mais especificamente, a Lei n.
o
8.437/1992, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público, além de outras providências, trata da questão em seu art. 4o, § 6o, esclarecendo quaisquer dúvidas acerca da inexistência de incompatibilidade entre o Agravo de Instrumento e o incidente de suspensão de liminar:

“Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

(...)

§ 6
o
A interposição do agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o Poder Público e seus agentes
não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão
a que se refere este artigo
.
(Incluído pela Medida Provisória n.o 2.180-35, de 2001)

A Lei do Mandado de Segurança (12.016/09) também traz previsão legal nesse mesmo sentido:

“Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição.

(...)

§ 3o A interposição de agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o poder público e seus agentes
não prejudica nem condiciona o julgamento
do pedido de suspensão a que se refere este artigo.

De se ver, então, que razão assiste ao Estado de Mato Grosso nas razões deste Agravo Interno, ao se insurgir em face da decisão agravada, que considerou prejudicado o recurso de Agravo de Instrumento.

Em sendo assim e diante de todo o exposto,
conheço do recurso e LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática vista no id. 126069150 e determinar o regular processamento do Agravo de Instrumento n.
o
1007829-66.2022.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023